Tribunal: CARF
Processo: 10660.720161/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720161/2010-83
ACÓRDÃO
9101-007.094 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MAHLE COMPONENTES DE MOTORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na
vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei
12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para
a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do
contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também
só nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício do direito de
pleitear a restituição ou compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para afastar o óbice da prescrição, devendo
os autos retornar à unidade de origem para análise da existência e disponibilidade do direito
creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito
processual. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.094 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10660.720161/2010-83
2
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida pela Segunda Turma, Quarta
Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1402-006.257, de 13/12/2022,
interpôs recurso especial de divergência (fls. 360-381) com dois julgados de outros colegiados,
relativamente ao tema da “data de início da contagem do prazo prescricional para requerer a
restituição/compensação de saldo negativo”.
O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004 RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO.
Não havendo ação judicial de repetição de indébito impetrada antes da vigência
da LC 118/2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos, contado da data de extinção do crédito tributário, assim
entendido como o pagamento antecipado, nos casos de lançamento por
homologação.

Foram apresentados dois acórdãos paradigmas de números 9303-012.900 e 9303-
011.417, cujas ementas abaixo reproduzimos, na parte representativa da divergência
interpretativa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DA CSLL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DE
PRAZO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário (arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 - CTN). No caso do saldo
negativo de IRPJ e da CSLL (optante pelo lucro real anual), por força vinculante do
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.094 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10660.720161/2010-83
3
Ato Declaratório PGFN N° 6, de 11/05/2018, o direito de compensar ou restituir
inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda (DIPJ).
(AC 9303-012.900)

Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força
vinculante do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar
ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de
Renda.
(AC 9303-011.417)

Por meio do despacho de fls. 516-520, o Presidente da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso, nos seguintes termos:
A contribuinte também aponta que a referida divergência gira em torno da
interpretação do artigo 6o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, no que tange ao
reconhecimento do termo inicial do prazo.
De fato, os dois paradigmas indicados e o acórdão recorrido guardam entre si
situações fáticas bastante assemelhadas, pois em todos eles tratou-se de discutir
na sistemática do lucro real anual o termo inicial do prazo de cinco anos de que
dispõe o contribuinte para pleitear a restituição/compensação de valores pagos
indevidamente ou a maior/saldo negativo do IRPJ/CSLL após o advento da
sistemática das DCOMPs, bem assim após 09/06/1995
(vigência da LC 118/2005), não incidindo na Súmula CARF no 91.
Posto isso, no contexto acima, está configurada a divergência jurisprudencial nos
termos propostos pela Recorrente.
Isso porque enquanto o acórdão recorrido decidiu que o referido prazo tem início
“a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do respectivo período de apuração, momento a partir do qual já era
possível ao contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a maior”; de outra
banda, os paradigmas fixaram que o termo inicial só se daria a partir da data de
entrega da Declaração de IRPJ.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas (as quais denominou por
“memoriais”) às fls. 522-528, mediante a qual contestou apenas o mérito.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.094 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10660.720161/2010-83
4
Em síntese, a Fazenda discorre acerca da jurisprudência do STF e do STJ para
concluir que:
Tendo o contribuinte deduzido o pedido de restituição em fevereiro de 2010, não
mais teria direito à restituição referente aos pagamentos indevidos realizados há
mais de cinco anos, ou seja, em 2004.
Portanto, extinto o tributo pelo pagamento, ainda que indevido(a), cabe ao
sujeito passivo requerer a sua restituição no prazo de cinco anos, contados do
evento de extinção, consoante disposto no art. 168 c/c art. 165 do CTN,
independentemente de eventual homologação pela Administração Pública.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
A Procuradoria não questionou o conhecimento do recurso e não temos reparos a
fazer quanto ao despacho. De fato, o quadro fático no recorrido e nos paradigmas são similares e
estão sob a égide do mesmo regramento jurídico, no caso, o art. 6o §1o, inciso II, da Lei no
9.430/1996, antes da modificação empreendida pela Lei no 12.844/2013. Afinal, o recorrido diz
respeito ao ano-calendário de 2004, enquanto os paradigmas são atinentes aos anos-calendário
de 2003 e 2009.
Conheço, pois, do recurso em relação a ambos os acórdãos paradigmas.

Mérito
Quanto ao mérito, o tema foi enfrentado por este Colegiado em diversas
oportunidades e as mais recentes com desfecho favorável à pretensão do contribuinte e por
unanimidade de votação.
No Acórdão no 9101-006.024, de 29 de março de 2022, da relatoria do I.
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, assim se ementou:
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.094 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10660.720161/2010-83
5
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos
(Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
O Acórdão no 9101-006.277, de 5 de dezembro de 2022, da relatoria do I.
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, adotou o mesmo posicionamento, conforme ementa a
seguir transcrita:
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só
pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art. 6o
da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do
contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só
nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.
Por fim, o último acórdão sobre o tema também foi da minha relatoria, o AC no
9101-006.725, de 14 de setembro de 2023, cuja ementa foi por mim assim redigida:
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.
A razão de todos esses julgados está calcada em específico dispositivo legal que
aduz só ser permitido ao contribuinte compensar/pedir restituição do saldo negativo após a
entrega da declaração de rendimentos. Abaixo, segue a sua transcrição:
Lei no 9.430/1996
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o; II - compensado com o
imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se negativo,
assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.094 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10660.720161/2010-83
6
No caso específico do presente feito, trata-se de pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2004 (exercício de 2005), protocolado em
25/02/2010.
Pois bem, para o exercício de 2005, o programa e as instruções para preenchimento
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foram disciplinados pela
IN SRF no 541, de 29 de abril de 2005. Assim, antes dessa data era impossível ao contribuinte
entregar o específico documento e, com isso, viabilizar o seu pedido de restituição.
Desse modo, a DIPJ só poderia ter sido entregue a partir de 29/04/2005 e, assim, o
prazo mínimo para prescrição do direito do contribuinte só se expiraria em 29/04/2010. Por
outros termos, mesmo sem se verificar a data efetiva de entrega do referido documento
declaratório, podemos asseverar que o direito do contribuinte não prescreveu, uma vez que seu
pedido foi formulado em fevereiro de 2010.
É oportuno ainda aduzir que o pedido no recurso especial possui a seguinte
redação:
(...) requer o provimento do presente recurso especial, para que essa E. Câmara
Superior reforme, na sua totalidade, a V. Decisão recorrida, reconhecendo a
inexistência da decadência/prescrição e a necessidade de apreciação, pelas
Instâncias Inferiores, da matéria relativa à integralidade, liquidez e certeza do
direito creditório da Recorrente, bem como da procedência do pedido de
restituição.
De fato, uma vez afastada a razão para o indeferimento do pedido por simples
prescrição do direito de repetir, que corresponde a uma prejudicial de mérito, impõe-se a
devolução do feito à unidade de origem para que dê continuidade à sua apreciação do pedido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe
provimento como o fito de afastar a prescrição do direito de repetir e retornar o feito à unidade
de origem para análise da existência do direito ao indébito.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 536
DF CARF MF
Original